Tribunal: TJDFT
Processo: 0734463-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734463-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOÃO IRENO LUNKES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIAS SEM SUCUMBÊNCIA DA AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONSTATAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROVA DA RELAÇÃO DE CRÉDITO RURAL NO PERÍODO DISPOSTO NA SENTENÇA COLETIVA. CONSTATAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC. 1.1. No caso dos autos, o recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de reforma da decisão agravada a respeito da homologação das contas do credor, necessidade de perícia contábil, incidência do índice de correção monetária da Justiça Federal e fixação de honorários advocatícios da liquidação individual de sentença, por manifesta falta de interesse recursal, já que não houve sucumbência do recorrente quanto a essas argumentações, que estão dissociadas do que restou decidido na decisão impugnada. 2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal e de Banco Central do Brasil no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra os coobrigados, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. (REsp 1145146/RS) 3. Ao contrario do alegado no recurso, está comprovada a existência de relação jurídica que, em tese, é passível de ensejar a aplicação do comando contido na sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, pois foi juntada com a petição inicial cópia da Cédula Rural e o próprio banco agravante apresentou informações sobre a operação, pelas quais se verifica a aplicação indevida de correção monetária sobre o saldo devedor, que não houve renegociação ou cessão do crédito à União, e que a operação foi quitada pelo mutuário. 4. Também não assiste razão ao agravante quanto pretende afastar a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor da relação jurídica litigiosa, estando consolidado no Superior Tribunal de Justiça a incidência do estatuto consumerista nos litígios derivados de cédula de crédito rural por instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, quando constatada a manifesta hipossuficiência técnica e probatória por parte do mutuário. 5. Os extratos da operação de crédito rural necessários à aferição do valor devido ao agravado estão em poder exclusivo da instituição financeira agravante, de modo que, além de ser imperativa a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, a imposição à instituição financeira de trazer aos autos as informações pertinentes encontra amparo também nas regras ordinárias da liquidação de sentença, nos termos do art. 396, do CPC 6. É improcedente o pedido de aplicação da TR, formulado pela recorrente com lastro no art. 1o-F da Lei 9.494/97, pois a pretensão afronta a coisa julgada, já que visa alterar o dispositivo da sentença coletiva, que dispôs objetivamente que os valores da diferença deveriam ser corrigidos monetariamente a contar dos pagamentos a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, posteriormente, 1% ao mês, nos termos do Código Civil de 2002. 7. Consoante entendimento sufragado pelo STJ no Recurso Especial no REsp 1.361.800/SP, afeto ao julgamento de recursos repetitivos, "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 114 e 125, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria obrigatória inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme P. Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145 (ID 46755516). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 114 e 125, inciso II, ambos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes federados integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 2/5/2019). No mesmo sentido: AREsp 2.245.211, Ministro Raul Araújo, DJe 3/1/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Da mesma forma o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027